Tribunal: TJDFT
Processo: 0710744-28.2020.8.07.0006
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS CONTRATADOS. JUROS COBRADOS. CÁLCULO DE JUROS CAPITALIZADOS EM MONTANTE QUE ULTRAPASSA O CONTRATUALMENTE PREVISTO. EXCESSO VERIFICADO POR CONFERÊNCIA FEITA EM PLATAFORMA DISPONIBILIZADA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL. CALCULADORA DO CIDADÃO. DESACERTO DA CONTA NÃO CONTESTADO EM FACE DA REVELIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ. LEGITIMIDADE. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS A MAIOR. REPETIÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. A conta feita pelo autor na verificação do valor da prestação devida à instituição financeira ré, segundo juros capitalizados e contratualmente ajustados, foi processada em ferramenta disponibilizada pelo Banco Central do Brasil – Calculadora do Cidadão. O excesso apurado pelo mutuário não resulta do questionamento de cláusulas estabelecidas em cédula de crédito bancário por meio da qual prometeu pagamento em dinheiro à instituição financeira, mas da indicação de erro de cálculo na definição da importância a pagar. Trata-se, portanto, de impugnação da medida quantitativa da prestação devida conforme contratualmente ajustado.
2. Não tendo a ré, que incorreu em intencional revelia, se contraposto à conta elaborada pelo autor e tornada líquida segundo metodologia de cálculo de financiamento disponibilizada pelo Banco Central do Brasil, devem ser reputados verdadeiras as alegações fáticas aduzidas na peça vestibular, uma vez que o litígio versa sobre direitos disponíveis, não há necessidade de produção de outras provas e a verossimilhança dos argumentos inicialmente aduzidos somente por contrariedade a seus fundamentos poderia ser afastada. Excesso reconhecido segundo contabilidade feita por meio de ferramenta disponibilizada pelo Banco Central que realiza cálculos envolvendo juros compostos.
3. Dever de restituir o excesso constatado (indébito) em dobro, uma vez que atendida a tripla exigência do parágrafo único do artigo 42 do CDC.
4. Recurso conhecido e provido. Honorários majorados.